Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 ajuizada para desconstituir o respectivo título executivo. Em consulta à referida ação rescisória, constata-se que o pedido foi julgado procedente. Embora o acórdão ainda não tenha transitado em julgado, há possibilidade de interferir no julgamento de mérito deste recurso. Desta feita, atento ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403